Tribunal: TJSP
Processo: 2026460-34.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Majoração – Descabimento – Honorários sucumbenciais fixados na sentença liquidanda em patamar adequado, considerando-se o trabalho desempenhado pelo patrono do exequente, proporcional à sua atividade profissional desenvolvida – Majoração descabida

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026460-34.2016.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante JOSE RUBENS
SANCHES FIDELIS JUNIOR, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026460-34.2016.8.26.0000 - Tupã 2/3
AGRAVANTE: JOSE RUBENS SANCHES FIDELIS JUNIOR
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
INTERESSADO: MATILDE VITOR DE LIMA
VOTO no 125.097
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Majoração
Descabimento Honorários sucumbenciais fixados na sentença
liquidanda em patamar adequado, considerando-se o trabalho
desempenhado pelo patrono do exequente, proporcional à sua
atividade profissional desenvolvida Majoração descabida
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença, condenando o executado ao pagamento das
custas, despesas e honorários advocatícios fixados em R$ 1000,00, nos termos do artigo 20
§ 4o do CPC.
Pugnam os exequentes pela majoração da verba honorária para no
mínimo 10% do valor da condenação.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na hipótese, de fase de liquidação de sentença, na qual não se
percebe nenhuma expressiva complexidade, em que foi resolvida a impugnação
apresentada pelo agravado nos moldes do quanto permitido no art. 475-J, § 1o, parte final,
do Código de Processo Civil de 1973, em desfavor daquele último.
Justamente por ter ocorrido tal como aqui apontado, justifica-se que a
verba honorária seja fixada em patamar adequado, considerando-se o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026460-34.2016.8.26.0000 - Tupã 3/3
desempenhado pelo patrono dos agravantes.
Assim, em que pese o entendimento contrário do agravante, a fixação da
verba honorária está de acordo com as regras legais pertinentes, particularmente com a
necessidade de estipular-se, em favor do patrono da parte vencedora, honorários
advocatícios que lhe garantam remuneração condigna.
Posto isto, não merecem acolhimento as razões recursais, devendo ser
mantida a verba honorária fixada pelo MM Juiz a quo.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados neste agravo.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator